Tribunal: TJSP
Processo: 1008962-77.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028839
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008962-77.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante ESCOLAS
PADRE ANCHIETA LTDA, é apelado MÁRIO VINÍCIUS LACERDA MARIANO
(NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008962-77.2019.8.26.0309 -Voto no 36.313
2
APELAÇÃO No 1008962-77.2019
APELANTE: Escolas Padre Anchieta Ltda.
APELADO: Mário Vinícius Lacerda Mariano
COMARCA: Jundiaí 3a Vara Cível
Ação monitória. A existência de título executivo extrajudicial não
impede o processamento da monitória. Art. 785, do CPC.
Indeferimento da petição inicial afastado. Recurso provido.
VOTO n.° 36.313
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra a sentença que extinguiu a ação monitória, sem resolução do
mérito, porque desatendida a ordem de emenda à inicial. A
magistrada, Doutora Daniela Martins Filippini Augusto, determinou
a adequação da ação à pretensão da Autora e, em face do silêncio,
indeferiu a petição inicial.
Apela a Autora alegando que a ação
monitória atende aos requisitos do art. 700 e seguintes do CPC. Diz
que o art. 785 do CPC permite à parte optar pela execução ou
processo de conhecimento.
Recurso tempestivo, preparado e
respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008962-77.2019.8.26.0309 -Voto no 36.313
3
É o relatório.
Trata-se de ação monitória fundada
em contrato de prestação de serviços educacionais.
Em maio de 2019, foi prolatada a
seguinte decisão: “A monta devida que vem embasada em
confissão de dívida (documento particular assinado por duas
testemunhas) não pode ser perseguida em pedido monitório por
total ausência de interesse processual. O art. 700 do CPC é
bastante claro. Não pode ter eficácia de título executivo a prova
escrita para tanto. Assim, corrija-se o necessário na inicial, em 15
dias, em emenda e sob pena de seu indeferimento.” (fls. 44).
O prazo concedido pela magistrada
transcorreu
sem
manifestação
(fls.
46/47),
sobrevindo
o
indeferimento da petição inicial.
Ocorre que, segundo o art. 785, do
CPC, a existência de título executivo extrajudicial não impede a
parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título
executivo judicial.
Nesse sentido, o entendimento do
STJ: “O credor que tem em mãos título executivo pode dispensar o
processo de execução e escolher a ação monitória.” (REsp
394.695, Min. Barros Monteiro, j. 22.02.05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008962-77.2019.8.26.0309 -Voto no 36.313
4
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso para afastar o indeferimento da petição inicial.
Pedro Baccarat
Relator